Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-60.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008015-60.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEIZIANE RODRIGUES ANTELO - CPF: 917.392.411-34 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO ONEROSA E DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Geiziane Rodrigues Antelo contra decisão que julgou improcedente pedido de desconstituição de sequestro de imóvel, supostamente adquirido com recursos próprios após a dissolução de união estável com Pedro Jamil Nadaf, seu ex-convivente. O imóvel, objeto de constrição, está vinculado à "Operação Sodoma I", que apura crimes como o de lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) analisar se há comprovação de que o imóvel foi adquirido a título oneroso e de boa-fé, apta a desconstituir o sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não especificou a relevância da prova testemunhal pretendida, limitando-se a exigir genericamente a produção de todas as provas em direito admitido. Conforme o art. 400, § 1º, do CPP, o juiz pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

4.

O sequestro é cabível em razão da existência de vínculo do bem imóvel com os crimes investigados na “Operação Sodoma I”.

5.

A apelante não declarou capacidade financeira para adquirir o imóvel a título oneroso ou que a aquisição ocorreu de boa-fé, apresentando apenas comprovantes de renda insuficientes e narrativas contraditórias sobre a origem dos recursos.

6.

O acordo de colaboração premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf não foi integralmente cumprido e o imóvel continua sendo necessário para garantir o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.240/1941.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há fala-se em cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
, que considerou desnecessária a produção da prova requerida.

2.

A comprovação de aquisição de imóvel a título oneroso e de boa-fé é requisito obrigatório para levantamento de medida cautelar de sequestro.

3.

A permanência do sequestro é justificada enquanto não houver quitação integral dos valores acordados em colaboração premiada, mesmo que o bem não conste no rol de bens ofertados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 125 a 144 e 400, § 1º; Decreto nº 3.240/1941, art. 4º.

Jurisprudência relevante
: TJ-DF 07382563320228070000; TRF-1 ACR 10038207120214013601, TJ-MS Apelação Criminal: 0000881-40.2019.8.12.0021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geiziane Rodrigues Antelo,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1008015-60.2022.8.11.0042, que julgou improcedente o pedido de desconstituição do ato constritivo lançado sobre o imóvel Condomínio Helbor Park Elegance (matrículas nº. 96.056, 96.181, 96.182 e 96.183), pertencente à apelante, apreendido nos autos de n. 0023386-25.2015.8.11.0042.

A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em face do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal por ela formulado.

No mérito, sustenta a necessidade de cancelamento da ordem de indisponibilidade averbada nas matrículas nº. 96.056, 96.181, 96.182 e 96.183 (Condomínio Helbor Park Elegance) junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, alegando que adquiriu o imóvel alvo do sequestro com recursos próprios, após a dissolução da união estável com Pedro Jamil Nadaf.

Argumenta que o referido imóvel não está arrolado na lista de bens ofertados no acordo de delação premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como não foi dado como garantia do cumprimento do referido ajuste, o que corrobora para a desconstituição da medida constritiva lançada sobre o bem de sua propriedade.

Sustenta que o órgão acusador não demonstrou indícios de que o imóvel em discussão foi adquirido com proveito de supostos crimes perpetrados por Pedro Jamil Nadaf e que este apresentou bens suficientes de sua propriedade para pagamento dos valores ao qual se obrigou a devolver como forma de indenização ao Estado, a reforçar a desnecessidade da manutenção da medida assecuratória.

Diz, ainda, que o sequestro do bem foi decretado em 03/08/2016, ou seja, há aproximadamente 08 (oito) anos, não havendo justificativa para a sua manutenção, mais ainda quando não haverá persecução penal, em face do acordo de delação premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf, seu ex-convivente.

Nestes termos, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso, para que seja cancelada a ordem de indisponibilidade averbada nas matrículas nº. 96.056, 96.181, 96.182 e 96.183 (Condomínio Helbor Park Elegance) junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT (id. 234111748).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 234110705).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao id. 243534666, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa da apelante Geiziane Rodrigues Antelo busca a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, com a qual pretendia comprovar que o apartamento sequestrado foi adquirido com a venda de uma casa de sua propriedade para o Sr. Pedro Jamil Nadaf.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, a apelante requereu genericamente a “
produção de todas as provas em direito admitida, especialmente a juntada de novos documentos e depoimento pessoal das partes”
, sem apresentar uma justificativa quanto à necessidade de realização das provas pretendidas, não bastando, portanto, o protesto genérico pela produção de todas as provas admitidas em lei para a alegação de cerceamento de defesa, inexistente no caso dos autos.

Deve ser salientado que, a rigor do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, a competência para avaliar a necessidade e a conveniência da realização das diligências requeridas pelas partes é do juiz condutor da causa, que poderá indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90. REALIZAÇÃO DE EXAMES. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo e corrupção de menores, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente.
2. Conforme o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas. 3. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessárias as produções das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa
. 4. Apenas o fato de o paciente se declarar como usuário ou dependente de drogas não implica, necessariamente, na obrigação de se deferir o exame toxicológico, tampouco determina a suposta incapacidade de o réu discernir o caráter ilícito ou não da conduta. 5. Ordem denegada.”
(TJ-DF 07382563320228070000 1659570, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (destaquei)

Logo, dada a discricionariedade do magistrado na realização da diligência que, na hipótese vertente, se traduz em pedido genérico de produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição do ato constritivo lançado sobre o imóvel Condomínio Helbor Park Elegance (matrículas nº. 96.056, 96.181, 96.182 e 96.183), de sua propriedade, apreendido nos autos de n. 0023386-25.2015.8.11.0042.

Sustenta que a constrição judicial é indevida, posto que adquiriu o imóvel com recursos próprios, após a dissolução da união estável com Pedro Jamil Nadaf. Pondera que quando da partilha dos bens com o ex-companheiro, adquiriu uma casa, que foi vendida ao Sr. Pedro Jamil Nadaf, o qual, como forma de pagamento, lhe entregou o imóvel sequestrado nestes autos, ao qual pretende a restituição.

Afirma que não há indícios nos autos de que o imóvel em discussão foi adquirido com proveito de supostos crimes perpetrados por Pedro Jamil Nadaf e que este apresentou bens suficientes de sua propriedade para pagamento dos valores ao qual se obrigou a devolver ao Estado, a reforçar a desnecessidade da manutenção da medida assecuratória.

Salienta que o sequestro foi realizado há aproximadamente 08 (oito) anos, de modo que não há justificativa para a sua manutenção, mais ainda quando não haverá persecução penal, em face do acordo de delação premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf, seu ex-convivente.

Diz que o referido imóvel não está arrolado na lista de bens ofertados no acordo de delação premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como não foi dado como garantia do cumprimento do referido ajuste, o que reforça a necessidade de desconstituição da medida constritiva lançada sobre o bem de sua propriedade que ora se pleiteia.

O recurso não merece acolhimento.

Como se sabe, o Código de Processo Penal prevê determinadas medidas cautelares de ordem patrimonial (art. 125 a 144 do Código de Processo Penal) que têm como propósito assegurar os efeitos secundários extrapenais da condenação. Além disso, tais medidas servem para indenizar o dano causado pelo crime e, simultaneamente, responsabilizar pecuniariamente o criminoso, evitando o enriquecimento através da conduta ilícita perpetrada.

No caso dos autos, a constrição do imóvel que a apelante pretende desconstituir recaiu sobre o bem no interesse do
incidente n. 0023386-28.2015.8.11.0042
, visando assegurar o ressarcimento ao erário no âmbito da denominada “Operação Sodoma I”, que apurou diversos crimes perpetrados pela

organização criminosa liderada pelo então governador do Estado de Mato Grosso Silval Barbosa, dentre eles a lavagem de dinheiro perpetrada por Pedro Jamil Nadaf, ex-convivente da apelante, por meio de aquisição de imóveis com valores provenientes de propina.

Embora a apelante sustente que adquiriu o imóvel com recursos próprios, não há nos autos prova da sua capacidade econômica para aquisição de boa-fé do imóvel Condomínio Helbor Park Elegance, tampouco de que o imóvel foi adquirido a título oneroso.

Com efeito, a apelante não trouxe qualquer elementos de prova para comprovar a alegação de que, à época, reunia condições econômicas para a aquisição do imóvel em discussão, avaliado R$ 1.069.461,54 (um milhão, sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) na época da compra, conforme escritura acostada á id. 234111321.

Vale frisar que a apelante requereu a desconstituição da medida constritiva que recaiu sobre o apartamento apenas em 06/06/2022, 5 (cinco) anos após o sequestro do bem, ocorrido em 23/06/2017 e, na ocasião, juntou comprovante de renda referente ao mês de janeiro de 2022, que demonstra o recebimento de R$ 4.599,67 de subsídio bruto, referente ao cargo de Assessor Técnico Legislativa na ALMT (id. 234111319).

Desse modo, por mais que o bem tenha sido declarado ao fisco, não há provas que demonstrem que a apelante tinha condições financeiras para adquiri-lo na época em que foi comprado.

De outra feita, analisando com acuidade a petição inicial dos embargos de terceiro na origem, percebe-se que a apelante inova ao alegar que o Sr. Pedro Jamil Nadaf lhe pagou, com o apartamento sequestrado, a dívida de uma casa de propriedade da apelante que ele havia adquirido.

Conforme ponderou o representante ministerial de primeira instância, a apelante afirmou na origem ter adquirido o bem com recursos próprios, advindos da sua atividade profissional como psicóloga, todavia, não descreveu na inicial, em nenhum momento, que o apartamento no Condomínio Helbor Park Elegance teria sido adquirido pela troca de uma casa. Ademais, a matrícula do imóvel evidencia que o bem teria sido trocado por 4 (quatro) casas.

Acertada, pois, a sentença, haja vista a ausência de comprovação da aquisição de boa-fé ou que a apelante tenha adquirido o imóvel a título oneroso, mais ainda quando restou comprovado, no âmbito da Operação Sodoma I, um esquema criminoso de desvio de dinheiro público envolvendo o então chefe do Poder Executivo Silval Barbosa, por intermédio, dentre outras condutas, de repassasse de bens móveis e imóveis a título de pagamento de vantagem indevida, havendo, portanto, vinculação do mencionado imóvel com os fatos apurados.

A jurisprudência pátria é esclarecedora acerca da necessidade de se demonstrar a boa-fé do terceiro, bem como de se comprovar a aquisição onerosa para o levantamento da medida cautelar, o que não ocorre no caso em comento. Confira-se:

“
PENAL. PROCESSUAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. EMBARGOS DE TERCEIRO COM VISTAS A LEVANTAR O SEQUESTRO QUE RECAI SOBRE VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE DILIGÊNCIAS DETERMINADAS NO ÂMBITO OPERAÇÃO GRÃO BRANCO. INVESTIGAÇÃO DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO FATO INVESTIGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A medida que recaiu sobre o veículo em questão foi de cautelar de sequestro, e não apreensão, motivo pelo qual não cabe restituição de coisas apreendidas para pleitear a liberação do bem, mas sim embargos de terceiros, como corretamente decidiu o juiz a quo.
2. Os bens apreendidos em sequestro somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença - cumulativa - dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal.
3. A despeito da comprovação de propriedade do veículo, não há provas da origem lícita dos valores utilizados para a sua compra, nem a condição de terceiro de boa-fé, não havendo que se falar na liberação do bem. 4. As suspeitas robustas do envolvimento do apelante na logística criminosa, sobretudo com utilização do veículo que se pretende o levantamento do sequestro, constituem óbice ao provimento dos embargos de terceiro, pois não se pode entender que esteja desvinculado aos fatos delitivos, nos termos do art. 130, II, do CPP. 5. Apelação não provida.”
(TRF-1 - ACR: 10038207120214013601, Relator: JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2023 PAG PJe 07/02/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - RECURSO IMPROVIDO.
O art. 130, inciso II, do CPP dispõe que o terceiro poderá apresentar embargos se "houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé", o que significa dizer que o pressuposto para a procedência dos embargos de terceiro é a comprovação da aquisição a título oneroso e de boa-fé. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "se nos embargos de terceiro, o interessado deixar de comprovar que o bem reclamado foi adquirido de boa-fé e a título oneroso por pessoa estranha ao processo (art. 130, II, do CPP), não há como ser determinado o levantamento do sequestro
(AgRg na Pet 9490/DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJ 15.8.2013). 5. Agravo Interno não provido."(AgInt no AREsp n. 1.177.847/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021).”

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000881-40.2019.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

Não bastasse, não há que se falar em ausência dos requisitos para a manutenção do sequestro ocorrido há aproximadamente 8 (oito) anos, pois, em que pese, de fato, o Sr. Pedro Jamil Nadaf ter firmado acordo de colaboração premiada, registrado sob o n. 0022212-13.2017.811.0042, no qual firmou o compromisso de restituir ao erário o valor de R$ 17.520.469,30 (dezessete milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), sendo 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), em espécie, referente aos danos causados à União e R$ 16.942.469,30 (dezesseis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), mediante dação em pagamento, por meio de bens móveis e 27 imóveis, referentes aos danos causados ao Estado de Mato Grosso, ainda não houve a quitação integral do referido acordo, de modo que o apartamento e garagens no Condomínio Helbor Park Elegance ainda serve para garantir o ressarcimento ao erário.

O art. 4º do Decreto n. 3.240/1941, que trata da sujeição a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a fazenda pública, caso dos autos, justifica a manutenção da medida assecuratória deferida nos autos do incidente n. 0023386-28.2015.8.11.0042.

Por importante, transcreve-se o dispositivo:

“
Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.”

De outra feita, o fato de o imóvel objeto da constrição não estar arrolado na lista de bens ofertados no acordo de colaboração premiada não autoriza a desconstituição automática da averbação lançada na matrícula, pois, conforme mencionado, o referido acordo ainda não foi quitado e os bens do investigado, ainda que não obtidos com o proveito do crime, podem servir para aplacar os prejuízos causados à Fazenda Pública.

Portanto, tendo a apelante deixado de comprovar que o bem reclamado foi adquirido de boa-fé e a título oneroso, é o caso de manter a sentença que indeferiu o pedido de desconstituição do ato constritivo lançado sobre o imóvel Condomínio Helbor Park Elegance (matrículas nº. 96.056, 96.181, 96.182 e 96.183 - apartamento e garagens), pertencente à apelante, apreendido nos autos de n. 0023386-25.2015.8.11.0042.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025